Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721929-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO MARIA CABRAL DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dê-se vista ao Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de ID 27291121 e, se for o caso, apresentar as planilhas de cálculos para instruir o pedido de pagamento preferencial formulado no ID 17781965. Prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac